Tribunal: TJSP
Processo: 1502528-76.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR NULIDADE DE CRIME PREPARADO/FORJADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
1. Preliminar. Nulidade. Inviabilidade. Inocorrência de ação policial no sentido de persuadir o autor à conduta.
2. Absolvição. Impossibilidade. A materialidade e a

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR NULIDADE DE CRIME PREPARADO/FORJADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
1. Preliminar. Nulidade. Inviabilidade. Inocorrência de ação policial no sentido de persuadir o autor à conduta.
2. Absolvição. Impossibilidade. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático probatório
3. A pena atribuída ao apelante e o regime inicial imposto para o seu cumprimento foram determinados com equilíbrio e justiça.
4. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade e outra, pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo, provendo-se, neste ponto, parcialmente, o recurso ministerial.
5. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.